Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE POSTERIORMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. DECISÃO INEFICAZ. CRITÉRIOS PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Não prevalece decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença considerada intempestiva por acórdão proferido em agravo de instrumento.
II. Consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento não pode ter por objeto a redefinição dos critérios de incidência dos juros de mora instituídos no título judicial.
III. Revestida pelos selos da imutabilidade e da intangibilidade, a sentença transitada em julgado é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, na esteira do que prescrevem, em consonância com o § 1o do artigo 525, os artigos 502, 503 e 509 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido